Tribunal: CARF
Processo: 15374.967590/2009-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE EDUARDO DORNELAS SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
S1-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.967590/2009-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1301-005.925 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de novembro de 2021
Recorrente
GPA CONSTRUCAO PESADA E MINERACAO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Ano-calendário: 2003
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. ERRO PREENCHIMENTO. ORIGEM
DO CREDITO.
Indefere-se o pleito quando inexistem provas de que ocorreu o erro de fato
alegado quando do preenchimento da PER/DCOMP.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Heitor de Souza Lima Junior - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Eduardo Dornelas Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Giovana Pereira de Paiva
Leite, Jose Eduardo Dornelas Souza, Lizandro Rodrigues de Sousa, Lucas Esteves Borges,
Rafael Taranto Malheiros, Marcelo Jose Luz de Macedo, Fellipe Honorio Rodrigues da Costa
(suplente convocado(a)) e Heitor de Souza Lima Junior (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pelo contribuinte acima identificado
contra o acórdão proferido pela DRJ competente que, ao apreciar a Manifestação de
Inconformidade apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, considerá-la improcedente,
para não conhecer o direito creditório postulado e não homologar a compensação em litígio.
Originariamente, a recorrente transmitiu Per/Dcomp, por meio do qual,
compensou crédito oriundo de pagamento indevido ou a maior de IRPJ, com débitos de sua
responsabilidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15374.967590/2009-28
Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1301-005.925 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.967590/2009-28

A Autoridade Fiscal, mediante Despacho Decisório indeferiu o pleito do
Contribuinte, sob a justificativa de que os DARFs foram localizados, mas utilizados para
quitação de débitos declarados. Assim, a compensação não foi homologada.
Irresignado, o Contribuinte apresentou Manifestação de Inconformidade,
alegando, em síntese, que se equivocou no preenchimento da Dcomp, pois o crédito postulado
seria oriundo de saldo negativo e não de pagamento indevido ou a maior.
A DRJ rejeitou as alegações do contribuinte, consignando, entre outros
argumentos, que na DIPJ transmitida (Ficha 12A, linha 19) não consta saldo negativo (valor
informado: zero).
Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformado, a recorrente apresentou,
tempestivamente, recurso voluntário.
Alega, em síntese, que se equivocou quando do preenchimento de sua DIPJ; que,
sendo o “débito” referente a 2003 e pago somente em 2005, estava impossibilitada de alterar as
declarações apresentadas em DIPJ. Porém, em pese o erro cometido, tal fato, em sua análise, não
poderia prevalecer a ponto de não lhe ser assegurado o direito de corrigir o equívoco cometido.
Sustenta ainda que, verificado o erro de preenchimento da declaração, e
demonstrado o saldo negativo apontado na DIPJ e no PER/DCOMP em análise, deve o Órgão
Julgador analisar a compensação pleiteada, inclusive com base nas informações constantes dos
bancos de dados da Secretaria da Receita Federal do Brasil – RFB.
Entende certo que o crédito compensado de fato existe, como se averigua
facilmente na Declaração de Informes Econômico Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ – 2004, ano
calendário 2003, posto que, naquele período, a Recorrente apurou prejuízo fiscal e base negativa
da CSLL.
Por fim, colaciona jurisprudência que entende abonar sua pretensão, e pugna, ao
final, pelo reconhecimento do crédito postulado e homologação do débito apontado em sua
Dcomp.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos pressupostos regimentais de admissibilidade,
portanto, dele conheço.
Da Análise do Recurso Voluntário
Conforme dito, a recorrente alega ter cometido equívoco no preenchimento da
Dcomp, ao indicar que a origem do crédito seria pagamento indevido, quando, na verdade,
deveria ter sido saldo negativo.
Em outros julgados, no caso de erro na indicação da origem do crédito, (ao invés
de saldo negativo, o contribuinte indicou equivocadamente recolhimento indevido ou a maior),
após análise das provas carreadas aos autos, tenho adotado o entendimento de possibilitar a
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1301-005.925 - 1a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15374.967590/2009-28

transformação da origem do crédito pleiteado em saldo negativo, e determinar o retorno dos
autos à unidade de origem para que analise o mérito do pedido quanto à certeza e liquidez do
crédito requerido.
É que na análise dos elementos de provas produzidos, verifiquei naqueles casos
que não se trata de pagamento a maior das estimativas, ocorrendo, em tese, saldo negativo no
período. Se por um lado, o contribuinte confundiu esses conceitos quando da apresentação da
declaração, por outro, deixou inequívoco em suas razões de defesa e provas carreadas de que sua
intenção era mesma aproveitar crédito decorrente do referido saldo negativo formado pelo
conjunto das estimativas.
No caso em questão, não há provas nestes autos de que ocorreu o erro de fato
alegado quando do preenchimento da PER/DCOMP. Da análise da DIPJ do período, juntada pelo
próprio interessado, em especial a Ficha 12A, linha 19, verifica-se inexistir saldo negativo, sendo
informado o valor zerado.

Diante de todo o acima exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e no
mérito, por NEGAR-LHE PROVIMENTO.
José Eduardo Dornelas Souza

Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital